Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-90.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-90.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 304.325.961-00 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000737-90.2025.8.11.0013

APELANTE: VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - CALCULADORA DO CIDADÃO - FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AFERIÇÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,50% ao mês e o valor das parcelas a R$ 41,52, conforme pactuado, com devolução simples dos valores cobrados a maior, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato de empréstimo consignado é abusiva e se deve ser substituída pela taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) determinar se a cobrança de valores superiores aos contratados configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas quando caracterizada desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 1,50% ao mês encontra-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado em junho de 2021, que era de 1,60% ao mês, não configurando abusividade.

5. A Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central constitui ferramenta imprópria para averiguar incorreções de encargos cobrados por instituições financeiras, pois não considera todos os encargos contratuais, como capitalização de juros e demais componentes da parcela.

6. O cálculo apresentado pela recorrente desconsiderou que o valor da parcela não é composto apenas pela taxa de juros remuneratórios, mas também por outros encargos contratuais, inclusive a capitalização de juros pactuada na Cláusula 4a do contrato.

7. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, nos termos do artigo 876 do Código Civil e da Súmula 322 do STJ, sendo desnecessária a prova do erro para fins de restituição em contratos bancários, mas exigindo-se comprovação de má-fé para a devolução em dobro.

8. A eventual cobrança de encargo posteriormente reconhecido como abusivo não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, uma vez que os valores exigidos decorrem de cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

9. A configuração do dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente, além do nexo de causalidade, elementos não evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado quando esta se encontra aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação. 2. A Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central constitui ferramenta imprópria para aferição de irregularidades em encargos contratuais bancários, por não considerar todos os componentes da parcela, como capitalização de juros e demais encargos pactuados. 3. A repetição do indébito em contratos bancários deve ocorrer na forma simples, independentemente da prova do erro, sendo exigida a comprovação de má-fé para a devolução em dobro. 4. A eventual cobrança de encargo posteriormente reconhecido como abusivo não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, quando os valores exigidos decorrem de cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Empréstimo c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A –
sucessor por incorporação do
BANCO CETELEM S.A.,
para:

“[...] a) DETERMINAR a revisão do contrato de empréstimo consignado n. 89-86688100021, firmado entre as partes em 15/07/2021, para limitar a taxa de juros remuneratórios a 1,50% ao mês, conforme pactuado, e o valor das parcelas a R$ 41,52, também conforme pactuado;

b) DETERMINAR o recálculo do contrato, para adequar o número de parcelas ao necessário para a quitação do financiamento de R$ 1.900,00, considerando a taxa de juros de 1,50% ao mês e o valor das parcelas de R$ 41,52;

c) CONDENAR o réu à devolução simples dos valores cobrados a maior, já descontados do benefício previdenciário da autora, considerando a diferença entre o valor efetivamente descontado (R$ 49,65) e o valor contratado (R$ 41,52), multiplicada pelo número de parcelas já pagas até a data do efetivo cumprimento desta sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, por ausência dos pressupostos necessários à sua configuração.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 60% para o réu e 40% para a autora, nos termos do artigo 86 do CPC. Suspendo a exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade da justiça deferida [...]
.” (Sic. ID no 330474358).

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da sentença, por entender que o caso não se trata de juros abusivos, mas de descumprimento contratual por parte do banco apelado, que não está cumprindo a taxa de juros estipulada no contrato (1,50% ao mês), mas sim cobrando efetivamente 2,14% ao mês.

Assevera que, mediante o descumprimento contratual e erro substancial do banco, resta configurado o cabimento da Súmula 530 do STJ, devendo ser utilizada a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 1,33% ao mês.

Alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido,
razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano moral e a repetição de indébito em dobro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a procedência da integralidade dos pedidos.

Contrarrazões no ID no 330474363, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram a
“Cédula De Crédito Bancário Com Pagamento Por Consignação Em Folha De Pagamento – “CCB” no 89-866881000/21”
, em 15/06/2021, no valor de R$ 1.900,00, para pagamento oitenta e uma (81) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 41,52, à taxa de juros de 1,50% ao mês.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais superiores ao contratado, tais como, juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por danos morais.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
“Cédula De Crédito Bancário Com Pagamento Por Consignação Em Folha De Pagamento – “CCB” no 89-866881000/21”
, firmada em 15/06/2021, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
1,50% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
1,60% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados
aquém da taxa média de mercado
para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. ”

(TJMT – RAC No 1000405-83.2021.8.11.0007, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

Ademais, não prospera a alegação da autora/apelante de que o requerido/apelado está cobrando juros remuneratórios diverso do contratado, ou seja, 2,14% ao mês, quando o contratado é 1,50% ao mês.

Isto porque, ao proceder o cálculo/laudo na
“calculadora do cidadão”
, olvidou-se a autora/apelante que o valor da parcela não é composto apenas pela taxa de juros remuneratórios, mas também por outros encargos contratos. Aliás, tanto é verdade que, basta uma singela análise do contrato em discussão, para se constatar que fora pactuados juros remuneratórios mensais no percentual de 1,50% e anuais em 19,56%, o que justifica a diferença das parcelas, diante da incidência da
capitalização de juros
, consoante contratação na Cláusula 4a.

Ademais, cabe registrar que a própria página eletrônica do Banco Central do Brasil, adverte que apenas disponibiliza uma calculadora/ferramenta que
“[...] simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações fornecidas pelo usuário. O cálculo deve ser considerado apenas como referência para as situações reais e não como valores oficiais"
(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao). Ou seja, trata-se de aplicativo impróprio para averiguar incorreções de encargos cobrados por instituições financeiras, como no caso em discussão.

Nesse sentido:

“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo que os juros remuneratórios cobrados diferem dos previstos no contrato. Inconformismo injustificado, uma vez que os cálculos trazidos pela parte autora tem por base a calculadora do cidadão.
Calculadora do cidadão que não pode ser utilizada como parâmetro, na medida em que não considera todos os encargos contratuais.
Precedentes desta C. Câmara. Ausente abusividade nas cobranças, não há que se falar em repetição do indébito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001629020238260286 Itu, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. SUSCITADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE ACORDO COM OS PEDIDOS INICIAIS.
ADUZIDA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSA DA AJUSTADA. INSUBSISTÊNCIA. VALOR APRESENTADO NA "CALCULADORA DO CIDADÃO" QUE DESCONSIDERA OS DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE PARA A OPERAÇÃO. FERRAMENTA IMPRÓPRIA PARA AVERIGUAR INCORREÇÕES DE ENCARGOS COBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. PRECEDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010507-12 .2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2024).”

(TJSC - Apelação: 5010507-12.2023 .8.24.0930, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Destarte, ausentes as ilegalidades apontadas quanto aos juros remuneratórios contratados, neste tópico, o
decisum
não merece reforma, devendo prevalecer a
limitação
do percentual de
“[...] a 1,50% ao mês, conforme pactuado, e o valor das parcelas a R$ 41,52, também conforme pactuado [...]”
. (Sic. ID no 330474358), ou seja, nos termos estipulados pelo magistrado singular, uma vez que não houve recurso do requerido quanto a matéria.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, se eventualmente restar comprovado a cobrança indevida pelo requerido quanto a taxa de juros remuneratórios das parcelas do contrato em discussão, visto que não houve recurso deste quanto a matéria, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tais valores ser na forma simples, ressalvando, todavia, o direito à compensação de eventual débito em aberto pela apelada, na forma do artigo 368 do Código Civil, caso constatado.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo requerido/apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. No 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz
a quo
, determinou a sucumbência na forma recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de fixar ou
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026